Tribunal: TJDFT
Processo: 0721464-09.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. SOLIDARIEDADE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE PARA O TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO. Com a maioridade dos filhos, o dever de prestar alimentos passa a ser regido pela solidariedade familiar, cabendo aos alimentados o dever de demonstrar as suas necessidades e as possibilidades do alimentante. No caso concreto, os agravados são maiores e capazes, possuindo 26 e 29 anos de idade, havendo nos autos indicação de que eles já teriam completando os estudos e estariam aptos a ingressar no mercado de trabalho, havendo inclusive declaração de um dos filhos no sentido de não precisar mais de assistência do seu genitor, de forma que a exoneração liminar da prestação alimentícia, é medida que se impõe.